Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709284-43.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, JAIR AMARAL DA SILVA, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL V I S T O S. (Num. 35893652). Peticiona o advogado da Embargante solicitando audiência com este Relator. Cuida-se de questão administrativa, extra-autos, e, como tal, deve ser providenciada pelas vias adequadas, em conformidade com a agenda disponível do Magistrado. Assim, deverá o ilustre causídico contatar a assessoria deste Relator para realizar o agendamento solicitado. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator